Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720111-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO AGRAVADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 27499530). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Interessada GOL LINHAS AÉREAS S/A para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 27499530) interposto por CÍCERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO contra a decisão (Doc. Num. 26866625) por meio da qual foi indeferida a petição inicial da Reclamação ajuizada pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador